Tribunal: TJDFT
Processo: 0720966-34.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REGRESSIVA. RESSARCIMENTO DE DANOS. SEGURADORA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
1. A ocorrência de inversão do ônus da prova traz a necessidade da comprovação da hipossuficiência da parte, não sendo automática sua aplicação.
2. A existência da relação de consumo, por si só, não justifica a aplicação de regra excepcional, a qual depende da verificação da hipossuficiência prevista no art. 6°, VIII, do CDC.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.